Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-64.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOOGLE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTA DE EMAIL. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS CONSIDERADAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS TERMOS DE USO E À POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, com resolução do mérito, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa legal a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78990092). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que ausência de ato ilícito, porquanto a suspensão foi prevista nos termos de serviço aceitos pelo usuário e necessária para investigar suspeita grave. Assevera que a suspensão preventiva visa combater material de abuso infantil, conforme legislação brasileira e compromissos internacionais e decorre de um exercício regular de direito, previsto em contrato. Esclarece que após a suspensão, o usuário pode contestar administrativamente (o que ocorreu com sucesso neste caso), tendo sido a conta restabelecida. Subsidiariamente, requer a redução da condenação para R$3.500,00.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78990096).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a suspensão temporária de conta de e-mail, em razão de suposta violação aos termos de conduta, enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Restou incontroverso nos autos que o autor teve a sua conta de email temporariamente suspensa, entre os dias 28/07/2027 (ID 78989354) e 04/08/2025 (ID 78990074) em razão de suposto conteúdo impróprio (ID 78989352 - Pág. 1).
8. Foi deferida a antecipação de tutela "para determinar à ré viabilize a recuperação dos arquivos pessoais vinculados ao email vinculados ao email ********@gmail.com (histórico de email e arquivos armazenados em nuvem) e não relacionados à infração, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 para cada dia de descumprimento após a intimação desta decisão" (ID 78990062 - Pág. 2)
9. As sanções disciplinares estabelecidas e implementadas pela ré., conforme seus Termos Gerais de Uso, visam prevenir ou diminuir comportamentos moral ou juridicamente impróprios que possam comprometer a integridade ou segurança dos serviços oferecidos.
10. É permitido a ré aceitar em sua plataforma apenas pessoas que cumpram integralmente os Termos Gerais de Uso e as Políticas da empresa.
11. Assim, a suspensão temporária ou o encerramento definitivo de contas constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC), fundamentado na aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC).
12. Contudo, caberia a ré demonstrar, de modo específico, qual conduta do autor violou os Termos/Padrões e justificou a suspensão temporária da conta. No caso, a ré não se desincumbiu deste ônus. Apresentou apenas alegações genéricas de violação dos termos de uso da empresa. Não trouxe aos autos, qual conteúdo envolvendo abuso ou exploração sexual infantil justificou a suspensão temporária da conta (art. 373,II, CPC). Não comprovada violação concreta, há falha na prestação do serviço (CDC, arts. 14 e 20) e abuso na resolução unilateral.
13. A suspensão temporária da conta de email, no caso específico em que a ré não comprovou a violação da conduta pelo autor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando angústia, constrangimento e prejuízo concreto à esfera profissional e pessoal do recorrido, caracterizando dano moral in re ipsa.
14. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
15. Considerando todos esses elementos, o valor da compensação devida a título de danos morais deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, importa reduzir o valor arbitrado de R$ 8.000,00 para R$ 3.500,00.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização de dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Mantida a sentença nos demais termos.
17. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.